Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-02.2020.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001252-02.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), GENIVALDO ELOY DE JESUS - CPF: 882.695.401-10 (RECORRENTE), JACKSON CORDEIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.190.971-35 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), TALISON BERNARDES PROENCA - CPF: 023.919.711-92 (ADVOGADO), FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), MARILENE BENTO DA CONCEICAO - CPF: 026.582.211-42 (ASSISTENTE), NILZA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 962.434.651-87 (ASSISTENTE), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.651.254-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA.

INVIÁVEL. SUBMISSÃO DA TESE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por recorrente pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio simples (artigo 121, “caput”, do Código Penal).

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do acusado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.

4. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou por outrem, o que não se verificou, de plano, no caso.

5. Eventuais divergências sobre a dinâmica dos fatos devem ser resolvidas, com o acolhimento ou não da tese de legítima defesa, pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri.

IV.
DISPOSITIVO

6.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
artigos 23, II, 25 e
121; Código de Processo Penal, arts. 413 e 415.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Genivaldo Eloy de Jesus
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que restou comprovado que ele agiu em legítima defesa, nos termos dos artigos 23, II, e 25 ambos do Código Penal (ID. 267089814 - Pág. 15).

O representante do Ministério Público, nas contrarrazões, requereu desprovimento do recurso, para que seja mantida na íntegra a decisão de pronúncia (Id. 267089817 - Pág. 11).

O Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 267089818 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 269024264 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pleito de absolvição sumária não comporta provimento.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo
121,
caput
,

do Código Penal
. De acordo com a inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 21h00min, em via pública, notadamente à Rua das Palmeiras, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Comodoro/MT, o denunciado GENIVALDO ELOY DE JESUS, consciente e imbuído de
animus necandi
, matou a vítima Antônio Marcos Pereira da Silva.

Extrai-se dos autos que o denunciado é atual companheiro da ex-companheira da vítima, com a qual esta teve um filho.

Com efeito, fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a vítima deslocou-se até a residência do denunciado e de sua ex-companheira, porquanto queria visitar o filho.

No local, denunciado e vítima tiveram um entrevero verbal, visto que esta indagou aquele o porquê de discutir com sua ex-companheira, sendo certo que, na sequência, entraram em luta corporal.

Tempo depois, embora já tivessem acalmado os ânimos, denunciado e vítima novamente entraram em discussão e vias de fato, momento em que caiu uma faca da cintura do ofendido, tendo o objeto cortante sido colhido pela enteada do acionado.

Consta que o denunciado estava saindo da residência em uma motocicleta, quando, então, a vítima passou a xingá-lo e a provocá-lo. Nesse instante, iniciou-se uma nova luta corporal, não sabendo ao certo quem teria a iniciado.

Em meio à contenda, o denunciado sacou uma faca que trazia consigo dentro de uma mochila e desferiu um golpe na vítima, tendo-a acertado na região mamilar, causando-lhe, pois, a sua morte.
(ID. n. 267088291 - Pág. 2).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2019.374485 (ID. 267088292 - Pág. 5); Certidão de Óbito (ID. 267088293 - Pág. 21);

pelo laudo de exame de corpo de delito (exame de necropsia) – ID. 267088293 - Pág. 15; bem como pela prova oral produzida nos autos.

Os indícios dos autos não demonstram, de maneira patente, que tenha ocorrido legítima defesa.

O recorrente
Genivaldo Eloy de Jesus
, em ambas as ocasiões em que foi interrogado, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, confessou a prática delitiva, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa.

Perante a autoridade policial:

“(...) Relatou o interrogado que o ANTONIO veio em sua direção e entraram em luta corporal onde ANTONIO lhe agarrou pela pescoço, que sua enteada e sua companheira tentou separar o ANTONIO de cima do interrogado, que naquele momento visualizou uma faca na cintura de ANTONIO; Que após conseguir sair pra fora da residência foi para rua, mas o ANTONIO o seguiu fazendo ameaças e desferindo xingamentos, dizeres:" SEU BOSTA, EU VOU TE MATAR, NÃO VOU DEIXAR VOCE FICAR COM ELA"; Relatou que em seguida o ANTONIO novamente veio em sua direção desferindo socos, lhe jogou no solo onde entraram em luta corporal novamente, que naquele momento consegui pegar a faca que estava na cintura do ANTONIO e em legitima defesa desferiu um golpe com a faca no peito de ANTONIO, em seguida entrou no quintal, pegou sua motocicleta e saiu do local pensando que o ANTONIO viria atrás: Indagado se teria retornado a residência entre a primeira vez que entraram em luta corporal e a segunda luta, o interrogado negou ter entrado na residência, que somente entrou pegou sua motocicleta que estava no quintal (...)” ID (267088293 - Pág. 12).

Em juízo, o recorrente relatou que decidiu sair de sua própria residência a fim de evitar novas agressões e cessar o conflito. Para tanto, pegou sua motocicleta para deixar o local, momento em que a vítima, empunhando uma faca e proferindo ameaças, investiu novamente contra ele. Nesse instante, ambos entraram em luta corporal mais uma vez, ocasião em que o recorrente conseguiu derrubar a faca das mãos da vítima, apoderando-se da arma e desferindo um golpe que resultou no óbito da mesma. Aduz, ainda, que a faca não estava em sua mochila, não sabendo esclarecer se seu afilhado teria ocultado a arma da vítima.

A
testemunha/informante Marilene Bento Da Conceição
, ex-mulher da vítima e atual do recorrente, quando ouvida perante a autoridade policial, declarou que:

“ (...)Que depois da terceira tentativa de fazer a vítima ir embora, o suspeito estava em sua motocicleta já saindo da residência, quando a vítima disse que ele não era homem o suficiente, que era um baiano frouxo, que o suspeito desceu da motocicleta e começaram a discutir e entraram em vias de fato novamente, onde a vítima sacou de sua cintura a sua faca; Que segundo a declarante não sabe informar se o suspeito estava armado com uma faca ou se foi usado a faca da vítima; Que somente viu o suspeito se defender da vítima, que em seguida o suspeito desferir um golpe de faca contra a vítima, ao ver o cena da vítima levando o golpe foi de encontro com a vítima, nesse momento o suspeito pegou sua motocicleta e se evadiu do local em sentido ignorado (...)” 267088292 - Pág. 14

Em juízo, a informante declarou que os envolvidos entraram em confronto por diversas vezes, em aproximadamente três ou quatro momentos distintos, e que tentou intervir para separá-los.

Contudo, no desfecho do embate, afirmou ter presenciado o recorrente portando a faca e desferindo o golpe contra Antônio, embora não tenha observado de onde ele a teria obtido. Relatou, ainda, que não testemunhou os filhos ocultando a faca da vítima nos fundos da residência, bem como não soube precisar se havia outra faca na mochila do recorrente.

Por sua vez,
a testemunha Maicon Vinicius da Silva
, filho da vítima, declarou em sede policial que, em um dos momentos de confusão, seu genitor deixou cair uma faca que estava em sua cintura, sendo recolhida por sua irmã, Pâmela, que posteriormente a escondeu nos fundos da casa.

Relatou, ainda, que o recorrente retornou à residência, pegou uma mochila e afirmou que iria embora, enquanto seu genitor permaneceu na área externa, provocando-o e proferindo xingamentos. Acrescentou que o recorrente, ao pegar sua motocicleta, irritou-se com as provocações e voltou a discutir com a vítima. Nesse momento, ambos iniciaram uma nova briga e saíram para a rua, onde entraram novamente em luta corporal,
ocasião em que o recorrente teria retirado uma faca de sua mochila e golpeado seu genitor.

“QUE declarante é menor de idade e está acampando pelas conselheiras tutelares ANA LUCIA SOUZA PEREIRA e LAURA DOS SANTOS ALMEIDA citadas; Que o declarante relata que sempre seu genitor ia lhe visitar na residência de sua genitora e que sempre quando vinha a noite estava embriagado; Que depoente relata que seu genitor a vítima ANTONIO MARCOS chegou na residência de sua genitora e a chamou, relatou que estava embriagado; Que a sua genitora veio até a porta conversar com seu genitor, que em seguida pediu que lhe chamasse, onde deu um abraço em seu genitor e ele lhe perguntou se estava bem; Que seu genitor ficou conversando com sua genitora sobre a pensão e sobre um conta na loja de roupa, em seguida lhe perguntou porque ela estava discutindo com o suspeito no quarto; Que o suspeito GENIVALDO chegou próximo a porta e escutou a conversa e perguntou por que a vítima estava rondando a casa e perguntando se eles estavam discutindo; Que seu genitor avançou pra cima do suspeito e segurou em seu pescoço e vieram a cair no chão; Que sua genitora conseguiu separar a briga e o seu genitor foi para rua e o suspeito foi atrás; Que durante a queda o seu genitor deixou cair uma faca da sua cintura, relata
o declarante que sua irmã PAMELA pegou a faca lhe entregou e a escondeu do seu genitor no fundo da casa; Que o suspeito então retornou para dentro da residência e pegou uma mochila de costa e disse que iria embora, mas eu genitor ficou a provocar da área o suspeito dizendo, "VOCÊ NÃO É HOMEM, VOCÊ NÃO TEM CORAGEM DE FAZER NADA COMIGO"; Que o suspeito estava pegando sua motocicleta, mas se irritou e voltou a discutir com o seu genitor que começaram a brigar e foram para a rua onde entram em luta corporal novamente, quando o suspeito puxou de sua mochila uma faca e golpeou seu genitor; Que após golpear o suspeito entrou pegou a motocicleta e se evadiu do local.”

ID. ( 267088292 - Pág. 17).

Em juízo, alterou um pouco os fatos, relatando que estava em seu quarto utilizando o celular quando seu pai chegou à residência. Inicialmente, seu pai chamou sua mãe para conversar e, em seguida, dirigiu-se a Genivaldo, seu padrasto. A situação se agravou quando seu pai avançou no pescoço de Genivaldo, iniciando uma briga que culminou em ambos rolando pelo chão e se segurando mutuamente.

Maicon confirmou que seu pai costumava portar uma faca na cintura e a sacou durante a briga dentro de casa, embora não tenha presenciado se ele chegou a desferir golpes contra o acusado. Relatou, ainda, que a faca foi posteriormente escondida, pois sua irmã, Pâmela, a recolheu e a entregou para que ele a guardasse.

Por fim, a testemunha narrou que a briga prosseguiu na rua, quando seu pai já estava se afastando. Nesse momento, Genivaldo se apossou de uma faca e, de surpresa, desferiu um golpe contra a vítima. Maicon afirmou não ter visto de onde Genivaldo retirou a faca, e não sabe dizer se era a mesma faca que tinha escondido.

Relatou, ainda, que Genivaldo ficou machucado nas costas e perto do braço. Após o golpe, o acusado fugiu do local, enquanto sua irmã tentou, sem sucesso, acionar uma ambulância.

A testemunha Nilza Miranda de Almeida, em juízo, relatou que estava em sua residência quando ouviu uma gritaria na rua. Ao sair para verificar a situação, deparou-se com a vítima já em óbito, momento em que acionou o hospital solicitando o envio de uma ambulância. Acrescentou que, na ocasião, ouviu comentários de que a vítima teria falecido após ter ido à residência de sua ex-esposa, sendo mencionado por terceiros que ele não deveria ter comparecido ao local.

Pois bem.

Nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a
absolvição sumária
apenas se daria se provada a inexistência do fato, não ser a ré autora ou partícipe, o fato não constituir infração penal ou caso demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Logo,
somente seria possível se a prova fosse indubitável quanto à legítima defesa.

Sobre a legítima defesa, o artigo 25,
caput
, do Código Penal dispõe que: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Assim, a legítima defesa é a causa excludente de ilicitude que acoberta a conduta de repelir, de si mesmo ou de outrem, uma injusta agressão, atual ou iminente.

Delineados os elementos probatórios, nota-se que nenhuma destas hipóteses se verificou, de plano, no caso. O que se tem é que, comprovada a materialidade e a autoria do crime
, há versões para o fato
: a da Defesa (legítima defesa) e a da acusação (homicídio simples), inviabilizando, assim, o acolhimento da tese de absolvição sumária.

Conforme exposto, Maicon Vinícius da Silva, filho da vítima, ainda que tenha alterado parcialmente sua versão na fase judicial, confirmou que ele e sua irmã Pâmela esconderam a faca que caiu da cintura da vítima. Tal relato diverge da afirmação do recorrente, que alegou ter derrubado a faca das mãos da vítima durante a luta corporal, apoderando-se da arma e, em seguida, desferindo o golpe fatal.

Nesse contexto, em que os pressupostos da excludente de ilicitude não se mostram de forma inequívoca, não há falar em absolvição sumária. Cumpre salientar que a simples afirmação do recorrente nesse sentido é insuficiente para ensejar a subtração do caso à competência do Tribunal do Júri.

Ressalte-se que, no caso em análise, não há um esclarecimento completo acerca do contexto do crime, especialmente quanto à dinâmica da posse da arma utilizada. Não se pode afirmar, de forma inequívoca, se o recorrente sacou uma faca que trazia consigo em sua mochila e desferiu o golpe contra a vítima ou se, durante a luta corporal, conseguiu derrubar a faca das mãos da vítima, apoderando-se da arma e, em seguida, desferindo o golpe fatal.

Com efeito, havendo dúvidas sobre as reais circunstâncias da alegada legítima defesa, não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

Assim, a alegação de legítima defesa deverá ser submetida aos Jurados, mantendo-se a pronúncia
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025